Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70835664, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 62432730) e requereu a extinção da presente execução em relação à substituída ILKA TERESA ODA em virtude do cumprimento da obrigação. O Distrito Federal não se manifestou, embora intimado (ID: 71445610). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738194-90.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ILKA TERESA ODA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR